Tribunal: TJMT
Processo: 1024015-75.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024015-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 883.878.441-87 (APELADO), WALDEVINO FERREIRA CASSEANO DE SOUZA - CPF: 603.778.441-87 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO), JULIANA CUSTODIO DE SOUZA HONÓRIO (ASSISTENTE), EVERTON JOSÉ PACHECO SAMPAIO (ASSISTENTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO (ASSISTENTE), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ASSISTENTE), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (ASSISTENTE), PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 041.897.571-01 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – NULIDADE EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
- NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – REJEITADA -
RESCISÃO DO MANDATO – LIQUIDEZ – AUSÊNCIA – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM AÇÃO AUTONOMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A oposição de embargos contra execução fundada em título extrajudicial dispensa, para o seu conhecimento e processamento, a garantia do Juízo, conforme a previsão inserta no art. 914, do CPC.2. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa caso não cabalmente demonstrado o prejuízo decorrente da falta de instrução probatória e os impactos diretos disso na alteração do entendimento da sentença apelada, em respeito ao princípio do pas de nullité sans grief. 3. O contrato de honorários de advogado vale como título executivo quando houve seu cumprimento integral. Tendo o mandato sido revogado, impedindo o exaurimento da prestação de serviço, falta liquidez ao pacto, sendo imprescindível o ajuizamento de ação de conhecimento para a apuração do valor dos honorários proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados. (TJPR - 15a C.Cível - AC - 1582146-4 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - Unânime - J.30.11.2016)”.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA (TJPR - 15a C.Cível - 0016678-09.2019.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 17.05.2021)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IZONILDES PIO DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. no 1024015-75.2021.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por FLAVIA SILVA DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedente, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, por entender que “
da notificação da destituição e rescisão, resulta incontroversa a interrupção dos serviços estipulados em contrato e que, em razão disso, se mostra nítido que o título que aparelha a demanda executiva carece de liquidez e exigibilidade, pela premente necessidade de apuração do valor efetivamente devido a título de honorários advocatícios
”; a sentença condenou o embargado/apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id no 208725358).

O apelante alega a preliminar de nulidade da sentença quanto a rejeição dos embargos, afirmando que “
a garantia do juízo constitui conditio sine qua non ao processamento de embargos executórios, sendo pressuposto de admissibilidade onde é imperiosa a garantia do juízo, o que não foi realizado nos embargos aqui guerreados
”.

Alega, ainda, a preliminar de cerceamento de defesa, pois “
no momento da juntada dos áudios dos depoimentos das testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 23/11/2023, ficou ausente a juntada do áudio no03 da testemunha Bruno Ferreira Gomes, que equivocadamente se encontra nomeada como Rafael”.

No mérito, insiste na tese de que o contrato de honorários advocatícios é líquido e exigível, afirmando que “a
contratação, in casu, foi legítima, decorrendo da manifestação livre e desembaraçada da vontade de ambas as partes, os serviços então contratados foram devida e fielmente prestados, sendo os resultados então almejados comprovadamente alcançados, sendo devida, portanto, a justa contraprestação dos serviços prestados, ou seja, o pagamento dos honorários ao patrono Apelante”

Diz que “
a apelada sequer provou o seu inverídico o argumento de que o Apelante, e aqui embargado, estaria a executar um contrato que ele próprio teria motivado a rescisão, sendo que nenhuma das testemunhas ouvidas em audiência comprovaram tal alegação, pois sequer tinham conhecimento dos tramites contratuais entre a Apelada/Embargante e o Apelante/Embargado, e sequer sabiam do motivo da rescisão e quem deu motivo”.

Defende que não há prova quanto a falha na prestação de serviços advocatícios pela parte apelada, dizendo que “
cuidou de cada caso do interesse da vertente Apelada, conforme as peculiaridades de cada caso, não apenas protocolando as petições de estilo e os pedidos e as Impugnações que foram se revelando necessários, mas ainda, conduziu todos os atos processuais, as tentativas de acordo entre a ora apelada e seu ex-companheiro, além de audiências conciliatórias e instrutórias atuando até mesmo no grau de recurso”

Afirma que, de igual forma, “
a Embargante/Apelada age motivada por má-fé
”, haja vista que, “
está comprovado que a apelada possui robusta condição financeira e não paga as verbas honorárias devidas porque não quer
”.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, cassada ou reformada a sentença a fim de julgar improcedente os embargos e dar seguimento à ação de execução, bem como requer a condenação da apelante na pena de litigância de má-fé
(cf. Id. no 208725359).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 208725364, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminares)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal cinge-se em apreciar se os embargos de execução opostos carecem de pressupostos de admissibilidade em razão da ausência da garantia do juízo.

A regra geral é a de que os “
embargos à execução não terão efeito suspensivo
” (CPC, art. 919, “caput”), mas o brado legal cogente poderá sofrer atenuação, pois, segundo a regra contida no §1o do mesmo artigo, o “
juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.

Ocorre que, conforme bem assinalado pelo juízo “
de acordo com o disposto no artigo 914, caput, do Código de Processo Civil, para opor embargos não é imprescindível que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução”.

Portanto, para oferecimento de embargos à execução de titulo extrajudicial, como no caso dos autos, não há a exigência de garantia do juízo, por meio de penhora, depósito ou caução, que seriam exigidas, entretanto, caso se pleiteasse o recebimento do incidente com efeito suspensivo (art. 919, § 1o do CPC).

Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade de sentença, ante a falta de procedibilidade dos embargos à execução.

Passa à análise da preliminar de cerceamento de defesa.

A ação de execução converte-se em procedimento comum com a oposição de embargos, ocasião em que se deve instaurar o contraditório amplo com a possibilidade de discussão da obrigação exigida em sede de cognição exauriente, mediante instrução probatória.

Não obstante, não deve ser imposta a sanção devida (nulidade da sentença) em detrimento do cerceamento de defesa caso não haja plena demonstração pelo apelante de prejuízo decorrente desta, em virtude do que preconiza o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo).

Em que pese a alegação do apelante de que “
no momento da juntada dos áudios dos depoimentos das testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 23/11/2023, ficou ausente a juntada do áudio no03 da testemunha Bruno Ferreira Gomes, que equivocadamente se encontra nomeada como Rafael”,
não conseguiu demonstrar, pelo menos não de maneira satisfatória e objetiva o prejuízo decorrente da ausência da juntada do áudio de referida testemunha.

Assim, não vislumbro possibilidade de acolhimento à preliminar de cerceamento de defesa, sobretudo, pelo fato de que, no caso em tela, não restou demonstrado prejuízo substancial que importaria em alteração significativa do entendimento da Ilmo. Magistrado de 1a jurisdição, o que ensejaria em sua nulidade.

Desta forma, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Izonildes Pio da Silva ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Flavia Silva de Oliveira, visando o recebimento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, com a finalidade de, representar a executada na
“
área cível e criminal(...), tudo relativo a sua separação, guarda da menor, Flavia Maria Oliveira de Moraes, até a última instancia
”
(cf.
Id. no 178312819).

Aduziu que, “
não obstante o advogado ora Exequente tenha prestado brilhantes trabalhos na defesa intransigente dos direitos da Executada, com destreza e zelo singular, esta se furtou de honrar com as obrigações contratuais empenhadas, em especial no tocante ao devido pagamento dos honorários advocatícios contratuais ora avençados”;
afirma que
“Dos R$ 15.000,00 (quinze mil reais) avençados a título de honorários contratuais, somente R$ 7.000,00 (sete mil reais) foram pagos, ou seja, QUASE A METADE DO VALOR encontra-se INADIMPLIDO”,
p
or essas razões, pediu que fosse determinado a citação da executada ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Citadas, a executada opôs embargos à execução, defendendo, em suma, a inexistência de liquidez do título extrajudicial que instruiu o feito executivo, ressaltando que “
no dia 26 de setembro de 2018, a ora Embargante encaminhou via E-mail e AR, a notificação de sua desconstituição, em razão da total desídia quanto às ações em tramite”.

Sobreveio, então, a sentença ora impugnada, que julgou procedente os embargos à execução, diante da ausência de iliquidez do título, extinguindo a ação sem resolução do mérito, sob os seguintes fundamentos:

“(...).

Isto posto, passo a analisar os autos, em que cinge-se a controvérsia em saber se é líquida a pretensão executiva oriunda do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

Assim, é certo que a obrigação representada pelo título executado deve ser líquida, certa e exigível, conforme dispõe o art. 783, do Código de Processo Civil: “
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
”.

Ocorre que a parte embargante alega que inexiste certeza, liquidez e exigibilidade do referido contrato, uma vez que os serviços advocatícios do embargado foram interrompidos e que, consequentemente, não há como justificar a exigibilidade dos honorários pactuados.

Desse modo, constato que, em 27/03/2018, as partes entabularam o contrato que aparelha a demanda executiva, objetivando a prestação de serviços advocatícios referente a “
área cível e criminal contra a mesma, tudo relativo a sua separação, guarda da menor, Flavia Maria Oliveira de Moraes, até a ultima instancia
”.

Bem como observo que em 28/09/2018 a embargante enviou e-mail ao embargado com notificação de desconstituição e de rescisão de contrato, além do que também enviou por AR a notificação de desconstituição com assinatura de recebimento em 01/10/2018.

Assim, entendo que, em caso de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem que esteja previsto contratualmente a forma de pagamento proporcional aos serviços prestados, para fins de apuração do montante devido ao advogado, deverá ser promovida em ação própria para a prévia apuração do montante devido, com base na proporção dos serviços prestados.

(...)

Diante do exposto, entendo que da notificação da destituição e rescisão, resulta incontroversa a interrupção dos serviços estipulados em contrato e que, em razão disso, se mostra nítido que o título que aparelha a demanda executiva carece de liquidez e exigibilidade, pela premente necessidade de apuração do valor efetivamente devido a título de honorários advocatícios.

Por outro lado, explico que não se olvida que o embargado tenha direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados, entretanto se faz imperiosa a necessidade de apuração do
quantum
em processo autônomo.

Com essas considerações, não há que se falar em execução da integralidade do preço contratado.

No entanto, não acolho o pedido da embargante no tocante à condenação do embargado ao pagamento da repetição de débito em dobro, tendo em vista que a revogação do mandato não importa em inexistência de valores em haver pelos serviços prestados, mas sim na inexigibilidade do título por se mostrar necessário apurar a extensão efetiva dos serviços prestados, com o devido contraditório, inclusive.

Ante o exposto e com tudo mais que dos autos conta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes embargos, bem como extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em consequência, deve ser extinto o processo de execução em apenso, em conformidade com o artigo 485, VI, do CPC.

Considerando que a parte embargante sucumbiu em parte mínima do pedido, condeno o embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Que, em caso de Justiça Gratuita, ficará suspensa a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos.

O contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 784, XII, do CPC e 24 do Estatuto da Advocacia, resta saber se ele realmente possui todas as características atinentes ao título executivo para embasar a ação de execução.

É incontroverso nos autos que o

embargante, ora apelado, celebrou em 27/03/2018, um contrato de prestação de serviços advocatícios
com a embargada referentes a atuação nas áreas cível e criminal.

Quanto
à contraprestação honorária devida pela contratante à contratada, a matéria foi regulada na cláusula segunda do contrato
,
com a seguinte redação:

CLAÚSULA SEGUNDA OS HONORÁRIOS E O PRAZO: Pela prestação de serviços profissionais necessário ao cumprimento do mandato a que se refere à cláusula anterior, o CONTRATANTE paga ao CONTRATADO, a título de honorários advocatícios, O VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS, SENDO EM 15 QUINZE PAGAMENTOS MENSAIS NO VALOR INDIVIDUAL DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS)

Por sua vez, as provas documentais mostram que, em 01/10/2018 por meio
de
AR
, o embargante/apelada notificou extrajudicialmente o embarga da rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios.

No caso, a despeito que o apelante defenda que a cláusula segunda, do pacto firmado entre as partes, prevê o imediato vencimento e exigibilidade dos honorários contratado em caso de revogação do mandato, tenho que a referida pretensão é descabida no caso específico dos autos, justamente porque não há no contrato cláusula que especifique o valor a ser pagos de revogação do mandado.

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que,
em caso
s
de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços advocatícios,
onde não conste clausula contratual sobre os critérios estabelecidos para o pagamento proporcional dos serviços prestados, a apuração do montante devido ao advogado deve ser promovida por ação própria de arbitramento de honorários.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RESPEITADO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO ANTECIPADA. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO CONFIGURADAS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS. ESTABELECIMENTO DE CLÁUSULA PENAL PARA O CASO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Princípio da dialeticidade. Os recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Recurso que impugna satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. Em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços advocatícios, a apuração do valor proporcional dos honorários advocatícios deve ser realizada em demanda própria, de modo a remunerar o advogado de forma compatível com o trabalho efetivamente realizado, nos termos do artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994. 3. Constatada a rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, por iniciativa exclusiva do contratante, sem que fossem estabelecidos os critérios para o pagamento proporcional dos serviços efetivamente prestados, correta se mostra o reconhecimento da iliquidez e inexigibilidade do título que aparelha a demanda executiva. 4. Em contratos de prestação de serviços advocatícios, não é possível a estipulação de multa para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato conferido ao advogado, respeitado o direito ao recebimento dos honorários proporcionais aos serviços prestados. Precedentes do c. STJ 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.

(TJ-DF 07014286920218070001 DF 0701428-69.2021.8.07.0001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 15/09/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL (RECURSO DOS EMBARGADOS). EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS APRESENTADOS E RECONHECEU A ILIQUIDEZ DO TÍTULO. REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTERIOR AO TÉRMINO DA DEMANDA AJUIZADA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARCIALMENTE PRESTADOS. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. “O contrato de honorários de advogado vale como título executivo quando houve seu cumprimento integral. Tendo o mandato sido revogado, impedindo o exaurimento da prestação de serviço, falta liquidez ao pacto, sendo imprescindível o ajuizamento de ação de conhecimento para a apuração do valor dos honorários proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados. (TJPR - 15a C.Cível - AC - 1582146-4 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - Unânime - J.30.11.2016)”.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA (TJPR - 15a C.Cível - 0016678-09.2019.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 17.05.2021)

“EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – DISCUSSÃO ACERCA DA PRESTAÇÃO DO SERVICO – EXEQUENTE QUE ALEGA A INSUFICIENCIA NO PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO PELOS MANDATIXRIOS – CERTEZA DA DÍVIDA NÃO CONFIGURADA – NULIDADE DA EXECUCAO MANTIDA. -
Tendo em vista a discussão entabulada pelas partes acerca da prestação parcial dos serviços pela exequente e a insuficiência do valor adimplido pelos executados, de rigor é o reconhecimento da nulidade da execução, ante a evidente ausência de certeza da dívida representada pelo contrato trazido aos autos
- Apelo improvido. (TJSP, RAC n. 00047211120098260024, Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Malerbi, j. 20.05.2013 – negritei)

Assim, é inteiramente despropositada a imputação de má-fé, deslealdade, malícia, engodo ou coisa que o valha à pessoa do mandante, descabendo, portanto, a incidência da regra do art. 129 do Código Civil, porque, como já frisado, a lei autoriza a resilição unilateral desmotivada (art. 682, I, do CC) sendo irrelevante que as ações tenham sido operadas ou não sob amparo de causa de justificação legítima.

Isto posto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r.

sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pela embargada/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024